Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708644-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JACINTO DE MIRANDA AGRAVADO: ELIAS TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Jacinto de Miranda contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 148983689 dos autos de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida por Elias Tavares de Araújo, ora agravado, autorizou a alienação, por iniciativa particular, de imóvel penhorado, pelo preço mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação, ocorrida no ano de 2021 (dois mil e vinte e um). Em suas razões recursais (ID 44570036), o agravante esclarece que não teve condições de pagar o débito atrelado ao feito de origem, razão pela qual a execução chegou à fase de penhora dos seus bens. Afirma que o Juízo de origem deferiu alienação particular do imóvel penhorado, indicada a corretora de imóveis Jussiara Santos. Indica que a avaliação realizada se deu na data de 11/10/2021 (ID 105707207), no montante de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Afirma que o imóvel, após mais de 1 (um) ano da data da avaliação, possui, atualmente, valor muito maior que o correspondente ao numerário avaliado. Por essa razão, indica ter requerido nos autos de origem nova avaliação, baseada nas mudanças ocorridas ao longo do último ano, pedido que foi rejeitado no Juízo a quo. Informa que é pessoa idosa que conta com 84 (oitenta e quatro) anos e o referido bem penhorado é seu único imóvel, passível de execução por força de dívida contraída a título de fiança em contrato de locação. Salienta que, apesar da derradeira avaliação sobre o imóvel R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), consegue comprovar a manifesta valorização da área que em que o bem se encontra inserido. Nisso, cita inúmeros melhoramentos urbanos que fazem da área em que está situado o imóvel uma região em franca expansão e de grande interesse econômico e habitacional para o Distrito Federal. Narra que, na petição anexada ao ID 148903009 da origem, foram listados vários imóveis que servem como referência para demonstrar a defasagem da avaliação imobiliária empreendida na área. Ainda, pontua a possibilidade de deságio de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor ultrapassado da avaliação. Enxerga nisso amplas possibilidades de lesão aos seus direitos e ao seu patrimônio. O agravante elenca, no corpo da peça recursal, diversas propostas imobiliárias relacionadas a imóveis situados na região de interesse, aludindo ao fato de que, em todos os casos, há a prática de valores muito superiores ao valor da avaliação realizada em 2021 (dois mil e vinte e um), o que se mostra produto da recente valorização da área. Demonstra-se que, até mesmo nos casos que envolvem propostas de alienação de terrenos, sem qualquer construção, há a prática de valores superiores àqueles indicados na avaliação da origem. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, determinada nova avaliação sobre o bem imóvel, a ser realizada por perito judicial, sem o deságio de 75% (setenta e cinco por cento) anteriormente ofertado. Preparo recolhido (IDs 44572215 e 44572214). O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela decisão de ID 44596939. Contraminuta ao ID 45543038, na qual o agravado suscita preliminares de não conhecimento do recurso por intempestividade e falta de regularidade formal por ausência de procuração nos autos. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 44584762. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. É de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão, o prazo para interpor agravo de instrumento, em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[1]. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Com o advento do atual Código de Processo Civil, privilegiou-se a intimação por meio eletrônico. Nesse sentido, confira-se o claro teor dos dispositivos legais sobre o tema: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nessa linha, assim dispõe o art. 231, V, do Estatuto Processual Civil, litteris: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Ademais, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006[2], preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização. Parágrafo único. A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Desse modo, considerando que os autos tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. Em consulta à aba de expedientes do sistema PJe do 1o grau, observa-se ter sido registrada ciência do agravante acerca do ato judicial impugnado no dia 15/2/2023, de modo que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis se iniciou em 16/2/2023 e findou em 13/3/2023. O presente agravo somente foi interposto em 14/3/2023, quando já expirado o prazo recursal. Das razões recursais, especificamente do tópico afeto à demonstração da tempestividade, verifica-se que o agravante tomou por base a data da disponibilização da decisão no DJe, que teria ocorrido em 15/2/2023, segundo a certidão de ID de origem 149687231, considerando como data da publicação o dia 16/2/2023, e de início da contagem do prazo o dia útil subsequente, no caso, 17/2/2023, de modo que o termo final do prazo recursal seria em 14/3/2023, data da interposição do presente agravo. Entretanto, há certidão expedida em data anterior (ID de origem 149685305), registrando a disponibilização do ato processual no DJe em 14/2/2023, considerada a data da publicação como sendo 15/2/2023, e o início da contagem do prazo em 16/2/2023, findando em 13/3/2023. De todo modo, ainda que se considere válida a certidão que indica a disponibilização da decisão no DJe em 15/2/2023, prevaleceria a ciência registrada no sistema PJe para efeito de início da contagem do prazo recursal, porquanto anterior à publicação pelo DJe, na forma preconizada pelo art. 60 do Provimento n. 12 desse egrégio TJDFT. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desse e. Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. CIÊNCIA ANTERIOR PELO PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "1. Conforme entendimento da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.663.952/RJ, a intimação das partes pelo portal eletrônico prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Inteligência do artigo 231, inciso V, do CPC, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. 2. Constatada a ciência inequívoca do decisum recorrido, mediante registro de ciência no sistema do PJE, a publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal. ( )" (Acórdão 1618263, 00000683120178070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Hipótese em que o apelante foi intimado pelo Portal de Intimação Eletrônica - Portal Eletrônico em 08/04/2022 (5o, §1o da Lei 11.419/2006), iniciando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação em 11/04/2022 (art. 231, V do CPC); não tendo havido expediente forense de 13/04/2022 a 17/04/2022 e 21/04/2022, termo final o dia 05/05/2022. Manifestamente intempestiva a apelação interposta somente em 06/05/2022. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1655026, 07096737920208070009, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em arremate, não houve registro de indisponibilidade do sistema PJe no dia 13/3/2023 que pudesse ocasionar a prorrogação do prazo recursal para o dia útil subsequente. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[3] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[4]. Revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. [3]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;